Tribunal: TJDFT
Processo: 0734617-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PAGAMENTOS IN NATURA PELO EXECUTADO. COMPENSAÇÃO. DETERMINAÇÃO PELO TJDFT. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. NECESSIDADE DE PARIDADE NOS CRITÉRIOS DE INCIDÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1 – Em que pese motivadas em considerações sucintas, tem-se que a decisão agravada encontra-se lastreada em motivação suficiente, que permite até mesmo sua impugnação pelas partes, de forma que atende ao pressuposto do artigo 93, IX, da Constituição Federal e não incorre em violação ao previsto no § 1o do art. 489 do CPC.
2 - Dá-se provimento ao recurso para assegurar-se que as verbas de ordem alimentar que serão compensadas entre as partes devem se submeter a critérios de atualização e de incidência de juros de mora que não ostentem disparidade, haja vista que assim se está a conferir concretude ao comando legal encartado no art. 7o do CPC. Ademais, tal compreensão está a assegurar, para além do tratamento paritário que deve ser dispensado às partes, que não ocorra o enriquecimento sem causa de um dos litigantes.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.